Tribunal: STF
Processo: RE 1442956
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com fulcro no artigo 102, III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal. Segue ementa:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA. DEBÊN-TURES EMITIDAS PELA INVESC (LEI N. 9.940/95) COM PODER LIBERATÓRIO PARA A LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. LEGISLAÇÃO AUTORIZANDO A QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DAS DEBENTURES. POSTERIOR NEGATIVA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO ENTE PÚBLICO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). COMPENSAÇÃO POSSÍVEL.



    É possível pagar tributos com títulos públicos emitidos pelo Estado desde que lei lhes atribua este especifico efeito liberatório. No Brasil, em várias circunstâncias, a hipótese foi e é possível, sendo até desejável (COELHO, Sacha Calmon Navarro, Curso de Direito Tributário Brasileiro, 12ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2012, pp. 841-843).



    Nosso ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, atualmente conhecido como princípio da tutela da confiança legítima ou, ainda, nemo potest venire contra factum proprium, o qual, em síntese, pode ser tido como a proibição de a pessoa praticar uma conduta ou ato contrário à-quele que já praticara, uma vez sendo este capaz de violar as expectativas legítimas despertadas em outrem ou lhe causar prejuízos.' (Apelação Cível n. 2012.081900-4, de Tu-barão, Relator: Des. Subst. Dinart Francisco Machado, 2° Cam. Dir. Com. j. 01/11/2013)." (TJSC, Apelação Civel n. 2013.015204-8, da Capital, rei. Des. Paulo Ricardo Bruschi, 10-12-2015) 



   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MONTANTE CORRE. TAMENTE ARBITRADO. OBSERVÂNCIA AOS PRIMADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EXE GESE DO ART. 20, §§ 3° E 4°, DO CPC. MANUTENÇÃO DEVIDA.



   O arbitramento dos honorários advocatícios deve ser realizado de forma equânime, compatível com o proveito eco-nômico obtido com a lide e apta a remunerar o profissional atendendo-se à natureza da causa, ao trabalho e ao tempo exigido para a prestação do serviço, na forma preconizada no 20. § 4°, do CPC, observados os parâmetros do art. 20, § 3°, alíneas 'a', 'b' e 'c°, do mesmo Códex



   SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em síntese, o Estado recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 22, I; 24, I e §1°; 146, III; 150, 6°; 155, § 2°, I e XII, "g"; 173, § 2°, todos da Constituição Federal.



    Sustenta ser inconstitucional o art. 8º da Lei nº 9.940/95, base de sustentação do pedido de compensação tributária. Requer, assim, seja inadmitida a compensação da dívida tributária com as debêntures emitidas pela INVESC, uma vez que, segundo ela “(...) para que seja decidida sobre a procedência do pedido inicial, é imprescindível enfrentar a questão da validade constitucional da lei estadual que atribuiu a sociedade de economia (pessoa jurídica de direito privado) a prerrogativa de emitir títulos com o poder de quitação ( leia-se compensação) de dívidas tributárias do próprio Estado de Santa Catrina.”.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a causa com base na legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 9.940/95 e LCE 313/05) e nos fatos e provas dos autos. Incidências das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. CRÉDITOS EXTINTOS PELA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. MARCO DEFINIDOR DA PARTILHA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. LEI COMPLEMENTAR 63/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE nº 1.426.803-AGR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/23).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADESÃO AO PROGRAMA COMPENSA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.318.279-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 30/04/21



    Por fim, é incabível o conhecimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, haja vista que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d”, depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, como relator o Ministro Joaquim Barbosa, o Ministro Marco Aurélio esclareceu:



    Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Brasília, 14 de dezembro de 2022.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente